Tribunal: CARF
Processo: 16542.002319/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16542.002319/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.795 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
ELETRO CARDOSO OFICINA E COMERCIO LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES
NACIONAL.
ADE.
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a
permanência no Simples Nacional. Tem-se, nesses casos, que a exclusão
produzirá efeitos a partir do ano-calendário seguinte da sua comunicação, nos
termos do inciso IV do art. 31, da mesma lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 01-27.275, da
2a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16542.002319/2008-48
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.795 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.002319/2008-48

“Versa o presente processo sobre impugnação ao Ato Declaratório Executivo DRF/FNS
no 347027, datado de 22 de agosto de 2008, com efeitos a partir de 01.01.2009, em
virtude do contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, relacionados no item “Pessoa Jurídica”, assunto “Simples
Nacional”, do Sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, na internet, fl no 06, com
ciência via postal, na data de 16.09.2008, conforme cópia do “AR”, fl no 15.
2. A fundamentação legal está contida no inciso V, do art. 17 da Lei Complementar no
123, de 14.12.2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 3o, c/c o inciso 1o do art. 5o,
ambos da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007.
3. Inconformado o sujeito passivo apresentou impugnação na data de 29.09.2008,
através de seu bastante procurador, conforme instrumento de procuração, fl no 05, com
as seguintes argumentações, fls nos 03 e 04:
a) Que em 29.06.2006, a empresa conhecendo seus débitos junto à Receita Federal,
formalizou através da opção do PAEX, parcelamento incluindo todos os débitos,
inclusive os inscritos na Procuradoria da Fazenda Nacional;
b) Que duas inscrições não foram lançadas naquele PAEX, as de nos 9160500933838 e
9140501897679, no entanto prontamente impugnadas junto à PGFN em 19.06.2007,
requerendo o cancelamento, haja vista terem sido inscritos em 26.10.2005, débitos que
se referiam aos anos de 1997, 1998 e 1999, cuja cópia da impugnação vai anexa;
c) Que assim, acreditou que todos os débitos estariam abrangidos pelo parcelamento, e
já pensando na opção pelo Simples Nacional, pagou as referidas parcelas do PAEX, que
os valores pagos ao longo do tempo, foram inclusive superiores ao exigido para
liquidação de todos os débitos, o que gerou um crédito em favor do contribuinte, que
nunca foi reclamado;
d) Requereu o cancelamento do Ato Declaratório.
4. Para comprovar suas alegações fez juntada dos seguintes documentos;
a) Tela de código do acesso do PAEX, fl no 07;
b) Requerimento à PGFN, para requerer o cancelamento dos débitos que se
encontravam prescritos, quando inscritos na FGFN, fl no 08;
c) Tela de Consulta Débitos emitida em 17.09.2008, que demonstra a existência do
débito inscrito sob o no 00009160500933838, com saldo no valor de R$ 1.348,23, fl no
09;
d) Informações de Apoio para a Emissão de Certidão, emitida em 18.09.2008, onde
aparecem as pendências existentes na PGFN, relativamente à COFINS e INSS, ambas
inscritas em 26.10.2005, fls 10 a 12.
5. A Delegacia de Origem instruiu o processo com a tela do SIVEX “Consulta Débitos
Geradores do ADE”, que demonstra os débitos existentes em agosto de 2008, onde se
encontra demonstrado o débito na PGFN, inscrito sob o no 00009160500933838, fl no
17.
6. Nova tela de Informações de Apoio para a Emissão de Certidão, emitida em
14.10.2008, ainda constaram as pendências existentes na PGFN, relativamente à
COFINS e INSS, ambas inscritas em 26.10.2005, fls 10 a 12.
7. A Delegacia de Origem juntou ao processo a tela “Consulta Dívida Ativa”,
relativamente à inscrição no 91 6 05 00933838, com processo no 10983.451413/200185,
que demonstra que a quantidade de débitos eram 28 (vinte e oito), que a quantidade de
pagamentos foram 008, e que o valor consolidado naquela data 26.10.2010, era de R$
1.454,12, fls nos 23 e 24.
8. O Processo foi encaminhado para diligência e de acordo com o Despacho da SACAT
a Delegacia de Origem concluiu que não restou comprovado que a inscrição tivesse sido
suspensa a sua exigibilidade, não comprovando assim, a existência de erro de fato, fl no
25, do qual foi dada ciência ao sujeito passivo, via postal, na data de 19.03.2012.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.795 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.002319/2008-48

9. Na tela consulta débitos da PGFN, emitida na data de 12/03/2012, se encontra
descrito que o débito remanescente era de R$ 530,86 do valor maior inscrito de R$
843,61, o qual quando parcelado em 20 parcelas, foram pagas somente 8 (oito), que foi
rescindido eletronicamente em 09.12.2006, que somente foi extinto em 06.02.2011,
por remissão da Lei no 11.941/2009, fls nos 30 a 38.
10. O sujeito passivo se manifestou contra a diligência realizada, através de seu bastante
procurador, conforme Instrumento de Procuração, fl no 61, com as seguintes
argumentações, fls nos 55 a 56:
a) Que tais débitos não merecem nem estar na lista de débitos exigidos, por várias
razões, como a seguir:
a.1 – Que a empresa em 29.06.2006 formalizou junto à Receita Federal do Brasil opção
ao PAEX, parcelamento excepcional que incluía todos os débitos inclusive os inscritos
na Dívida Ativa da União;
a.2 – Que por razões ainda não esclarecidas, duas inscrições não foram lançadas naquele
PAEX, de nos 9160500933838 e 9140501897679, que estas são justamente as inscrições
que ensejaram o ADE em questão;
a.3 – Que em 19.06.2007 formalizou impugnação junto à PGFN das duas inscrições não
lançadas junto ao PAEX, solicitando o cancelamento de tais débitos por entender
estarem prescritos;
a.4 – Que como sempre honrou os compromissos comerciais e tributários, e com o
intuito de continuar enquadrado no Simples Nacional, solicitou o cancelamento do Ato
Declaratório Executivo gerando o processo no 16542,002319/200848, para a
continuidade normal no Simples Nacional;
a.5 – Que requereu a compensação dos valores pagos a maior pelo PAEX, cujos valores
a própria Receita Federal deveria ter apurado, pois só foi dado conta desse pagamento a
maior, quando um cálculo efetuado posterior comprovou tal episódio; a.6 – Que por
fim, em consulta no ecac, resgatou-se os relatórios do diagnóstico fiscal e o extrato de
débitos inscritos junto à PGFN e constatou-se não existirem mais débitos exigíveis
conforme relatórios anexos;
b) Reiterou o pedido do cancelamento do ADE.
11. O sujeito passivo apresentou os seguintes documentos junto a sua manifestação de
inconformidade:
a) Tela de consulta a débitos na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, emitida em
09.04.2012, na qual foram listadas 5 (cinco) inscrições, fl no 57;
b) Consulta de Informações Fiscais, também emitida em 09.04.2012, fl no 58;
c) Certidão Conjunta Negativa, emitida em 24.12.2011, com validade até 21.06.2012, fl
no 59.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EMENTA
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Poderão se manter na forma de tributação denominada de Simples Nacional os
contribuintes que regularizarem suas pendências tributárias e/ou cadastrais, no prazo de
trinta dias, a contar da data da ciência do ADE.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.795 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.002319/2008-48

Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“13. A questão em foco pauta-se no reconhecimento, ou não, da possibilidade de
manutenção de tributação em apreço, em razão do Ato Declaratório Executivo acima
citado, que descreveu que a empresa interessada possuía débitos com a Fazenda Pública
Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa.
14. De acordo com o art. 16 da Lei complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
“A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.”
15. Também deve ser observado o que prescreve o inciso V do art. 17 da LC no
123/2006, a seguir transcrito:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
I – (...);
II – (...);
III – (...);
IV (REVOGADO);
V que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa”.
16. Analisando os documentos acostados ao processo às fls 03 e 04, 07 a 12, 17, 23 a
25, 30 a 38, 55 a 59, verificou-se que no caso em tela, desde a sua Manifestação de
Inconformidade protocolada na data de 29.09.2008, o sujeito passivo demonstrou
possuir perfeito conhecimento da existência do débito previdenciário e não
previdenciário, fl no 20, que motivaram a sua exclusão do Sistema denominado de
Simples Nacional, e não tomou as devidas providências, no sentido de regularizar as
pendências existentes até mesmo no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da
ciência do Ato Declaratório que promoveu sua exclusão, atendendo o disposto no § 3o
do próprio Ato Declaratório, de acordo com a tela Consulta do SIVEX consta que o
débito previdenciário no valor de R$ 3.274,89 se manteve após o período para
regularização, considerando que a tela foi emitida na data de 14.05.2013, fl no 17.
17. Cabe aqui rebater a afirmativa do contribuinte de que sempre honrou seus
compromissos tributários, tendo em vista o que restou demonstrado na listagem de
débitos apresentadas pela PGFN que somam 38 (trinta e oito) de tributos e contribuições
de competências diversas, e ainda, o descumprimento do parcelamento realizado em 20
(vinte) parcelas, das quais foram quitadas somente 8 (oito) parcelas, sendo as 4 (quatro)
primeiras no período compreendido entre 26.12.2005 a 28.03.2006 e as 4 (quatro)
últimas no período compreendido entre 28.06.2006 a 25.09.2006, fls 30 a 38.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/12/2013 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 110), inconformado, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
16/12/2013 (e-Fls. 79 a 107).
Como fundamento legal, enquadrou o ADE na vedação prevista no inciso V, do
Art. 17, da LC no 123/2006, “in verbis”:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.795 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.002319/2008-48

“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte basicamente repisou os
argumentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio de ADE DRF/FNS no 347027, de 22.08.2008,
em razão da constatação de débitos com a Fazenda Pública Federal.
Como fundamento legal, enquadrou o ADE na vedação prevista no inciso V, do
Art. 17, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Ainda, quanto aos efeitos, o ADE determinou que se dariam a partir de
01.01.2009, em conformidade com o que dispõe o inciso IV do art. 31 da mesma legislação:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.795 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.002319/2008-48

“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;”

Analisando-se a peça recursal, verifica-se que a Recorrente reitera que a exclusão
foi indevida, em razão de ter apresentado um requerimento à PGFN (e-Fl. 8), pleiteando o
reconhecimento da prescrição dos débitos.
Entretanto, não consta nos autos qualquer deferimento do pleito da contribuinte
quanto à extinção desses créditos tributários por prescrição. Ainda, não há qualquer decisão
administrativa ou judicial que os atribua efeito suspensivo.
Dessa forma, entendo que o Despacho da DRF (e-Fl. 25) analisou devidamente o
pleito, nos termos que demanda o Art. 17, V, da LC no 123/2006, conforme trecho a seguir: “(...)
Da análise do portal da PGFN, extratos de folhas 21 e 22, não restou comprovado que a
inscrição tivesse suspensa a sua exigibilidade, não comprovando assim erro de fato na emissão
do Ato Declaratório Executivo para exclusão do regime do Simples Nacional.”.
Desta feita, entendo pela procedência do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no
162370, de 22 de agosto de 2008, que excluiu a empresa do SIMPLES NACIONAL, mantendo
incólume a decisão de 1a instância.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.795 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.002319/2008-48

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital